Tribunal: TJDFT
Processo: 0707699-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL. LC 190/222. ANTERIORIDADE. NONAGESIMAL E DE EXERCÍCIO. COBRANÇA EM 2022. LIMINAR. OBJETO DA AÇÃO. ESGOTAMENTO. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO RELEVANTE. PERIGO DA DEMORA INVERSO.
1. Não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, nos termos do artigo 1o, §3o, da Lei 8.437/1992.
2. A concessão da liminar em mandado de segurança reclama a coexistência dos requisitos estabelecidos no art. 7o, III, da Lei Federal 12.016/09, a saber: (i) fundamento relevante e (ii) do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida.
3. A aplicação do princípio da anterioridade tributária versa sobre questão de mérito que deve ser discutida no julgamento de cognição exauriente.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.